Tribunal: STF
Processo: HC 199676
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 1.679.025/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) . 
    Conforme relatado na sentença, 
    durante a interceptação telefônica, verificou-se a existência de vínculo estável, permanente e com acordo prévio entre RODRIGO BARBOSA MATHIAS (vulgo “Digão”), EWERTON HUGO NUNES, RODRIGO ANTONIO MAMAN, JEANDERSON VIEIRA DA SILVA, EDILSON MUNHOZ, LUIS FERNANDO GONÇALVES, ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA, RAFAEL AMANCIO RIBEIRO DE SOUZA e FERNANDO ALVES MOREIRA – sempre para cometer crime de tráfico de drogas.
    Pois bem. Conforme se concluiu do relatório de investigação, o qual foi ratificado pelos investigadores em juízo, em razão da interceptação telefônica e das diligências efetuadas pela equipe policial ficou devidamente demonstrada a conduta ilícita perpetrada por cada um dos acusados acima mencionados.
    [...]
    Além disso, também foi possível constatar a participação de JEANDERSON e RODRIGO ANTONIO na empreitada criminosa. JEANDERSON era responsável, entre outras funções, por ´agilizar´ o pagamento aos fornecedores de drogas, auxiliando diretamente os demais comparsas.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento (Doc. 3, fls. 1-3), conforme ementa: 
    APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E COLABORAÇÃO PARA A NARCOTRAFICANCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. ARGUIÇÕES PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DE DOIS RÉUS. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. ACUSADOS RETIRADOS DA SALA DE AUDIÊNCIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 217 DO CPP. PRESENÇA DO DEFENSOR DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. DEDUÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECORRENTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPROCEDÊNCIA. ADVOGADOS QUE TIVERAM ACESSO AMPLO E IRRESTRITO AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO A ATIVIDADE DEFENSIVA. INCIDÊNCIA DOS POSTULADOS DA MÁXIMA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÕES MERITÓRIAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA COLABORAÇÃO E DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A NARCOTRAFICANCIA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NA POSSE DE CODENUNCIADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXASPERAÇÃO DA BASILAR COM FUNDAMENTO NA EXTREMA GRAVIDADE DOS FATOS. CULPABILIDADE EXARCERBADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO MANTIDO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO REGIME FECHADO. GRAVIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA DE UM DOS APENADOS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM, ESGOTADA A INSTÂNCIA ORDINÁRIA, PROVIDENCIE O INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS IMPOSTAS. 
    1. O magistrado pode determinar a oitiva da vítima e da testemunha por videoconferência se a presença do réu puder causar-lhes humilhação, temor ou sério constrangimento, de modo que prejudique a verdade do depoimento. Por outro lado, sendo inviável a oitiva por videoconferência, o juiz determinará a retirada do réu, tomando o depoimento da vítima ou da testemunha sem a presença do acusado, mas com a presença do seu defensor. 
    2. A disciplina normativa das nulidades no processo penal brasileiro rege-se pela necessidade de demonstração de prejuízo sofrido pelo ato que se objetiva anular, se dele não emergir prejuízo, não poderá ser anulado. Nesse sentido, é legítima a utilização das provas contidas na interceptação telefônica para fins de fundamentação, sendo prescindível a transcrição integral e a perícia das interceptações telefônicas, seja porque inexiste disposição legal expressa neste sentido ou, ainda, porque nenhum óbice foi causado ao exercício pleno do direito de defesa. 
    3. Para a configuração da associação para fins de tráfico, prevista no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, faz-se necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, a partir de elementos devidamente caracterizados nos autos. 
    4. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 
    5. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 
    6. É idônea a fundamentação e suficiente para a condenação o cotejo probatório reportando-se não apenas ao conteúdo das interceptações telefônicas, como também a outros elementos de convencimento, como a prova testemunhal. 
    7. O crime de colaboração como informante constitui delito autônomo, destinado a punir específica forma de participação na empreitada criminosa, caracterizando-se como colaborador aquele que transmite informação relevante para o êxito das atividades do grupo, associação ou organização criminosa destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006. 
    8. Os elementos destacados pela primeira instância – associação formada por diversos integrantes, com extensa rede de contatos, residentes em cidades diversas; a distribuição de entorpecentes em larga escala, de modo reiterado, envolvendo inclusive outros estados da federação; a expressiva movimentação financeira da associação – demonstram o maior grau de censurabilidade da conduta e justificam a graduada e diferenciada individualização da pena. 
    9. A expressiva quantidade de entorpecentes negociados e transportados pela associação, em extensa rede criminosa que se estendeu por diversos municípios do estado e, inclusive, outros estados da federação, foram circunstâncias que justificam a adoção do regime mais gravoso e, ainda, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 
    10. Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal restaurou o tradicional entendimento, no sentido de que a cumprimento provisório da pena imposta em acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, determino ao Juízo de origem que, após exaurida a instância ordinária, providencie o início da execução provisória da pena imposta a cada sentenciado, com a expedição ou retificação do mandado de prisão e da guia de recolhimento provisória. 
    Na sequência, a defesa interpôs, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, recurso especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça. A 1ª Vice-Presidência do Tribunal local não admitiu o recurso. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante o Superior Tribunal de Justiça, agravo em recurso especial. O Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, deu parcial provimento ao recurso para permitir que o recorrente aguarde o trânsito em julgado da condenação para que se possa executá-la.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos para redimensionar a pena do paciente para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, no piso, mantida, quanto ao mais, a sentença. Eis a decisão: 
    Os aclaratórios merecem acolhida. 
    Razão assiste à defesa ao apontar a omissão quanto ao equívoco do acórdão recorrido. 
    In casu, em consulta ao site da Justiça Federal do Paraná - Sistema e-PRoc, verifica-se que, de fato, antes do julgamento da apelação, houve em 10/7/2018 o trânsito em julgado da decisão de extinção da punibilidade proferida nos autos do PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL Nº 5000067- 72.2013.4.04.7016 (E-Proc V2 - PR Originário 50012172520124047016). A punibilidade do agente foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de modo que descabida a configuração de maus antecedentes e o respectivo aumento da pena-base fixada na sentença às fls. 5.191-5.244, pois "A prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes (AgRg no AREsp 1487974/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). 
    Assim, passo ao redimensionamento da pena. 
    Conforme a sentença, presente a circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), e afastados os maus antecedentes, fixo a pena-base no patamar proporcional de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.050 dias-multa; na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, as penas permanecem no patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.050 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.050 dias-multa. Ficam mantidos os demais termos do acórdão recorrido. 
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e redimensionar a pena do ora embargante, nos termos acima mencionados.
    A defesa, então, opôs outros embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 
    Irresignada, a defesa interpôs, perante o Superior Tribunal de Justiça, o AgRg nos EDcl nos EDcl no Agravo em Recurso Especial 1.679.025/PR, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. CULPABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL A ANÁLISE DA QUESTÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 159, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento pacífico de que, estipulada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime prisional fechado. No caso, embora tenha sido decotado o aumento da pena do réu em razão do afastamento dos maus antecedentes e a reprimenda fixada no patamar que permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, a manutenção de uma circunstância negativa (culpabilidade), justifica a imposição de regime inicial mais gravoso. 
    2. No tocante à participação do réu no crime e ao pedido de absolvição, ressalto que não cabe em agravo regimental a análise de matéria que não foi deduzida em recurso especial, por se tratar de inovação recursal. 
    3. Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental desprovido.
    A defesa, mais uma vez, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Ainda insatisfeita, a defesa insistiu na sua tese e opôs os EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no Agravo em Recurso Especial 1.679.025/PR, os quais foram rejeitados. Eis a ementa: 
    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AVIADOS. MERA REITERAÇÃO NA ATUAL MEDIDA INTEGRATIVA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC. 
    2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça – STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal – STF. 
    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata baixa dos autos, independentemente da publicação deste acórdão e da interposição de novos recursos, cabendo à Coordenadoria da Quinta Turma certificar o trânsito em julgado.
    Nesta ação, a defesa reitera que: não é possível deixar de se reconhecer a total ausência de fundamentação na decisão coatora quanto ao vínculo estável e permanente do paciente com outros corréus do processo, sendo, esta razão, para se reconhecer o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e concedida a ordem para absolvê-lo da imputação insculpida no art. 35, da Lei nº 11.343/06. [...] a defesa requereu o reconhecimento da ausência de fundamentação em todas as instâncias e tribunais, porém, sem sucesso de ter sua tese devidamente apreciada até o presente momento. Dessa forma, com base no art. 93, inciso IX da Constituição Federal, é necessária a concessão da ordem para que seja decotada da condenação do paciente a circunstância judicial da culpabilidade e estabelecida a pena em seu desfavor no mínimo legal. [...] necessário se reconhecer nos autos a ausência de fundamentação adequada para a negativa de concessão ao paciente de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. 
    Requer, assim, a) Seja conhecido o presente Habeas Corpus; b) Seja concedida a medida liminar para suspender o início do cumprimento de pena em regime fechado, até o julgamento de mérito do presente writ; c) Seja concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer a ausência de fundamentação de estabilidade e permanência do delito de associação para o tráfico na sentença penal condenatória, com consequente absolvição do paciente; d) Subsidiariamente, seja reconhecida a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base do paciente no que concerne a condição judicial da culpabilidade. Sendo decotado o aumento de pena previsto e fixada sua pena final no mínimo legal; e) Subsidiariamente, seja reconhecida a ausência de fundamentação quanto a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, sendo estabelecido o regime inicial para o paciente, ao menos, em regime semiaberto.
    É o relatório. Decido. 
    Em relação ao pedido da defesa para que se reconheça a ausência de fundamentação de estabilidade e permanência do delito de associação para o tráfico na sentença penal condenatória, com consequente absolvição do paciente, ele não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos EDcl nos EDcl no Agravo em Recurso Especial 1.679.025/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, não chegou a analisar o pedido de absolvição trazido pela defesa, sob o seguinte fundamento:
    [...]
    Quanto ao tema da participação do réu no crime e pedido de absolvição, ressalto que "não cabe em agravo regimental a análise de matéria que não foi deduzida em recurso especial, por se tratar de inovação recursal" (AgRg no AREsp 698.567/ES, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe 1º/12/2017)
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    De todo modo, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
    Adiante, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Na espécie, o Juízo de origem entendeu que:
    [...] o juízo de reprovação penal é elevado porque integrou grande associação criminosa contando com mais de uma dezena de integrantes, com extensa rede de contatos, responsável pela distribuição de entorpecentes em larga escala (e não amiúde a usuários) e de modo reiterado, não só nesta Comarca mas também em outras cidades, inclusive para outros Estados da Federação, com expressiva movimentação financeira.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao analisar os recursos de apelação dos réus, manteve a pena-base, nos termos seguintes: 
    Ora, no presente caso, a partir dessa fundamentação, não houve violação ao artigo 59 do Código Penal, pois na fixação da pena-base do crime de associação a primeira instância, nos termos de julgado do Superior Tribunal de Justiça, “aferiu a culpabilidade desfavorável do réu, como medida de sua reprovabilidade, registrando, para tanto, que a organização criminosa era composta por vários integrantes residentes em diversas cidades, realizava o comércio intenso de drogas, era estruturada, organizada e existia há tempos” (STJ, REsp 1555229/SP). 
    Com efeito, o conceito de culpabilidade pode ser sintetizado como princípio, querendo traduzir a limitação à responsabilidade penal objetiva, como limite à sanção estatal, vinculada ao grau de reprovabilidade da conduta, e como pressuposto da aplicação da pena ou, para os que adotam a teoria tripartida do delito, como elemento analítico do crime. Dessa forma, para a análise da dosimetria e da aventada violação do artigo 59 do Código Penal, interessa-nos a culpabilidade como limite à sanção estatal, circunstância judicial introduzida no artigo 59 pela reforma penal de 1984, em substituição ao critério da intensidade do dolo ou grau de culpa, que permite a mensuração da reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido. 
    Explicando esse ponto, BUSATO sustenta que “os limites da liberdade de agir implicam em proporcional reprovação desse agir. Assim, a culpabilidade representa também o grau de reprovabilidade de cada conduta em face do seu contexto. É uma medida de intensidade, da qual decorre a ideia de proporcionalidade” (BUSATO, Paulo César. Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Ed. Atlas, 2013, p. 525). 
    Nesse sentido, observa-se que os elementos destacados pela primeira instância – associação formada por diversos integrantes, com extensa rede de contatos, residentes em cidades diversas; a distribuição de entorpecentes em larga escala, de modo reiterado, envolvendo inclusive outros estados da federação; a expressiva movimentação financeira da associação – demonstram o maior grau de censurabilidade da conduta e justificam a graduada e diferenciada individualização da pena. Ressalte-se, no mesmo sentido, que a Lei de Drogas, conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considera a natureza e a quantidade da substância uma circunstância judicial preponderante. No caso, a imensa quantidade de entorpecentes apreendidos justificaria, por si só, o aumento operado na sentença, que não se mostra, de forma alguma, desproporcional à gravidade da conduta avaliada pelo magistrado.
    No presente caso, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerado desfavorável ao paciente o vetor judicial atinente à culpabilidade do agente.
    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal. Como bem destacado pela Corte estadual, a associação formada por diversos integrantes, com extensa rede de contatos, residentes em cidades diversas; a distribuição de entorpecentes em larga escala, de modo reiterado, envolvendo inclusive outros estados da federação; a expressiva movimentação financeira da associação – demonstram o maior grau de censurabilidade da conduta e justificam a graduada e diferenciada individualização da pena. 
    Desse modo, as instâncias antecedentes, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atenderam adequadamente aos requisitos de legalidade.
    Em suma, a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ante a variação de 3 (três) a 10 (dez) anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção penal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    No presente caso, as particularidades do caso concreto – acima declinadas – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ainda, a existência de circunstância judiciai desfavorável ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).
    Ainda, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)
    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente